Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. ATRASO EM VOO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por falha na prestação do serviço, consistente no atraso do transporte aéreo e na ausência de assistência material.
3. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
4. Restou demonstrada a ocorrência do atraso do voo nacional contratado pela autora/recorrida, trecho Salvador/Brasília, inicialmente previsto para embarcar às 19h05, do dia 10/02/2019 (ID 19925971 – p. 1), que, entretanto, foi cancelado, e realocada a autora para voo com partida no dia 11/02/2019, às 10h00, ou seja, com15 horas de atraso.
5. Quanto à justificativa para o referido atraso, a ré/recorrente inova no recurso, alegando supostos problemas técnicos imprevisíveis na aeronave. Com efeito, na origem a ré/recorrente restringiu a justificativa para o atraso à alegação de remanejamento da malha aérea. Logo, a novel tese apresentada no recurso não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Ademais, a simples alegação de necessidade de manutenção técnica da aeronave, ou de alteração da malha aérea sem a devida comprovação, não são suficientes para descaracterizar a falha na prestação do serviço, porquanto são fatos ordinários à rotina da aviação, inerentes ao risco da atividade comercial exercida, e, portanto, não excluem a sua responsabilização (fortuito interno), devendo suportar o prejuízo material eventualmente causado à consumidora.
6. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. O inadimplemento contratual (atraso de voo), por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto a sua caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais. Ainda que se observe situação maçante, o cenário não é suficiente para ofender a dignidade ou a honra da recorrida, bem assim, a falha na prestação de serviços não acarretou maiores transtornos ou violação de direito da personalidade para ensejar reparação por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.